Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-73.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800073-73.2018.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE IRITUIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 98 DO ADCT.

LOTAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS EM TODAS AS UNIDADES JURISDICIONAIS. PRAZO DE 08 (OITO) ANOS QUE SE ENCERROU EM 04 DE JUNHO DE 2022. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES (ART. 1.035, § 5º, DO CPC).

1.

O objetivo do Estado do Pará é a reforma da sentença que acolheu os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública e lhe condenou a designar um Defensor Público para atuar na comarca de Irituia.

2.

Em que pese o apelante defenda a ausência de interesse de agir do
parquet
, a intervenção deste está pautada na previsão do art. 129, incisos II e III, da CF/88. Preliminar rejeitada.

3.

O art. 98 do ADCT (incluído pela EC nº 80/2014), concedeu o prazo de 08 anos para

que a União, os Estados e o Distrito Federal providenciassem a lotação de Defensores Públicos em todas as suas unidades jurisdicionais, o qual se encerrou em 04 de junho de 2022.

4.

Uma vez que não mais subsiste qualquer discricionariedade por parte do Estado do Pará nesse tocante, o descumprimento do art. 98 do ADCT enseja a intervenção do Poder Judiciário sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF.

5.

Considerando que compete ao Estado garantir os recursos necessários à concretização de tal política pública, o cumprimento da determinação judicial não implica em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.

Por fim, registre-se que embora o STF tenha reconhecido a Repercussão Geral da matéria tratada nestes autos (RE nº 887.671 – Tema 847), não houve qualquer determinação de sobrestamento dos processos em curso.

7.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Irituia nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sua exordial, o
parquet
relatou que o Município de Irituia estaria há vários anos sem atuação da Defensoria Pública e que tal situação estaria causando prejuízos à população, motivo pelo qual requereu que o Estado do Pará fosse condenado a manter um Defensor Público atuando na comarca (ID 6525953).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido e condenando o réu na obrigação de fazer consistente na designação de Defensor Público para a comarca de Irituia, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento (ID 6526062).

Também deferiu tutela de urgência para que o réu, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse um plano de atuação inicial,

sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (ID 6526068), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, pois a pretensão do
parquet
se encontraria esvaziada em face da previsão do art. 98 do ADCT (incluído pela Emenda Constitucional nº 80/2014).

Alega a impossibilidade de designar defensor para atuar na comarca, esclarecendo que a manutenção da obrigação faria com que tivesse de deslocar Defensor já lotado em outro Município.

Afirma que o Poder Judiciário não pode invadir o mérito administrativo, alterando a ordem ou o local de lotação/designação dos Defensores Públicos Estaduais, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Ressalta que a Defensoria Pública do Estado do Pará possui autonomia financeira e organizacional e que não poderiam ser realizados novos destaques ao referido órgão, ultrapassando-se o orçamento aprovado, sem que isso implicasse em violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alude à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria em comento (Tema 847).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 6526072).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu pronunciamento suscitando a prescindibilidade de sua atuação (ID 7156338).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do Estado do Pará é a reforma da sentença que acolheu os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública e lhe condenou a designar um Defensor Público para atuar na comarca de Irituia.

Em sede de preliminar, o apelante defende que o
parquet
careceria de interesse de agir, pois o art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[1]
, incluído pela Emenda Constitucional nº 80/2014, teria estabelecido uma norma programática a ser implementada segundo as necessidades e possibilidades do serviço, a serem identificadas a partir da avaliação do Gestor Público.

Não obstante, é imperioso ressaltar que o referido dispositivo não facultou aos entes públicos a livre escolha dos locais de lotação dos Defensores Públicos, ao invés disso, estabeleceu um critério objetivo: deveriam ser priorizadas as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional (art. 98, § 2º, do ADCT).

Desta feita, a inobservância da referida regra ensejaria a legítima intervenção do Ministério Público, na forma prevista pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal (CF/88)
[2]
, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual.

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso.

Consoante o estabelecido no § 1º do art. 98 do ADTC, a União, os Estados e o Distrito Federal disporiam de 08 (oito) anos, a partir de 04 de junho de 2014, para garantir a lotação de Defensores Públicos em todas as suas unidades jurisdicionais.

Desta feita, considerando que o referido prazo se encerrou em 04 de junho de 2022 e não mais subsiste qualquer discricionariedade por parte do Estado do Pará nesse tocante, compete ao Poder Judiciário garantir o devido cumprimento do art. 98 do ADCT (e, consequentemente, do art. 5º, LXXIV, da CF/88
[3]
) sem que isto implique em violação ao princípio da separação dos poderes, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, pode determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento do serviço de assistência jurídica aos necessitados, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

2. Não houve desrespeito ao prazo contido no art. 98, § 1º, do ADCT (redação dada pela EC 80/2014), considerando que a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, devendo o Estado do Maranhão cumprir a obrigação determinada pela instância de origem, após transcorrido o prazo estabelecido em tal
dispositivo.

3. A Corte de origem, com apoio nos fatos e provas da causa, entendeu que foram demonstradas a situação excepcional e a omissão do Estado do Maranhão. Tais premissas não podem ser revistas no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).

4. Além disso, insuscetíveis de apreciação, em sede extraordinária, os argumentos postos do presente agravo regimental envolvendo o art. 107 da Lei Complementar Estadual 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009, a teor do que dispõe a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1342097 MA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022)

Uma vez que a lotação de Defensores Públicos em todas as unidades jurisdicionais decorre de expressa previsão legal, caberá ao Estado do Pará garantir os recursos necessários para a concretização de tal política pública, não merecendo guarida o argumento de que o cumprimento da determinação judicial implicaria em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora o STF tenha reconhecido a existência de Repercussão Geral no que se refere à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada (RE nº 882.461 – Tema 847), cabe salientar que
a suspensão de processos pendentes prevista no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), não ocorre de forma automática, mas se sujeita à discricionariedade do relator do Recurso Extraordinário paradigma, consoante o entendimento firmado pela referida Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Precedentes.

(...)

5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

(STF - RE: 1279023 BA 0004915-46.2013.4.01.3307, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

Assim, posto que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 882.461, não determinou o sobrestamento dos processos pendentes, carece de amparo jurídico o pedido de suspensão do presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

[2]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (...)

[3]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Belém, 16/03/2023